Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo tirado contra Decisão que, em exceção apresentada pelo devedor em cumprimento de sentença, desconstituiu penhora sobre o bem. Argumenta o Agravante que tal decisão lhe trará prejuízos além de postergar a realização do Direito, pedindo a concessão de efeito suspensivo da Decisão agravada. É o relatório. Não me parecem presentes os requisitos para concessão, sob urgência, da pretensão aviada pelo Agravante. Registre-se, em primeiro lugar, que a questão referente a ser ou não o bem, bem de família, está no campo de provas, não sendo possível fazer qualquer afirmação em um ou outro sentido, até o momento. Em segundo lugar, não há perigo de perecimento do direito ou urgência, posto que se provido o agravo a penhora será reconstituída, além de que o credor pode indicar, a qualquer tempo, outros bens penhoráveis. Finalmente, seu crédito continua preservado. À vista do exposto indefiro o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se na forma da lei, com oitiva do Agravado. Brasília, 06/08/2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator